Tribunal: TJES
Processo: 0003705-07.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003705-07.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER OLIVEIRA DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003705-07.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER OLIVEIRA DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA
– DOSIMETRIA – RETIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO PROVIDO.
–
1. O Magistrado sentenciante equivocou-se no somatório da segunda fase dosimétrica, sendo necessária a retificação da pena fixada. 2 - Entre a publicação da sentença até a presente data transcorreram mais de 4 anos sem
a observância de qualquer causa suspensiva da prescrição, razão pela qual necessária a declaração da extinção da punibilidade. 3 – Recurso provido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003705-07.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER OLIVEIRA DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a peça acusatória que:

“Narra a peça investigativa que no dia 13/04/2016, na Avenida Oceano Atlântico, Bairro Guriri, Lado Sul neste Município, o denunciado VAGNER OLIVEIRA DE ABREU, vulgo "Gugu", conduzia o veiculo Monza, placa GNI 5068, em via pública, em alta velocidade, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Policiais ao procederem a abordagem ao denunciado constataram que o mesmo encontrava-se com visíveis sinais de embriaguez, o denunciado recusou a submeter-se ao teste do etilômetro, procederam ao Exame de Alcoolemia, constatando que o denunciado aparentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agia com arrogância, exaltação, ironia e ainda apresentava dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Autoria e materialidade incontestes, conforme se depreende o Teste de Alcoolemia, acostado à fl. 07, do Boletim Unificado, acostado à fl. 10/11 e demais elementos probatórios contidos no presente inquérito policial.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/97, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, pagamento de 27 dias-multa e suspensão, ou proibição de obter a permissão, ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 1 ano, a ser cumprido em regime inicial semiaberto.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa pugna pela retificação do cálculo da dosimetria, haja vista a existência de erro material a partir da segunda fase dosimétrica.

O Magistrado sentenciante fixou a pena mediante os seguintes cálculos:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o acusado é portador de maus antecedentes, conforme certidão de f. 48-v, sendo considerada, neste caso, a condenação referente aos autos n° 0028384-24.2014.8.13.0396 da Comarca de Mantena/MG; inexistem elementos nos autos para aferir a conduta social do réu; não consta no processo laudo criminológico avaliando a personalidade do acusado; os motivos, circunstâncias e consequências são próprias do crime; não há que se falar em comportamento da vítima, pois esta é a sociedade.

À luz das circunstâncias judiciais acima descritas, fixo a pena-base em 08 (oito) meses de detenção, 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um, trinta avos) do salário-mínimo vigente à data dos fatos, pois inexistem elementos para aferir a condição econômica do réu, bem como determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 08 (cito) meses.

Na segunda etapa, face às condenações transitadas em julgado (neste caso, está sendo considerada a condenação referente aos autos n° 0152755-12,2004.8.13.0396 Comarca de Mantena/MG), verifico a presença da circunstância agravante da reincidência, motivo pelo qual agravo a pena em 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias-multa, fixando-as nos patamares de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, 27 (vinte e sete) dias-multa, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano.

Por outro lado, inexistem circunstâncias atenuantes a serem observadas, razão pela qual mantenho a pena no patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, 27 (vinte e sete) dias-multa, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano, a qual, à míngua da existência de causas de aumento e diminuição de pena, torno-as como definitivas.

Haja vista o quantum de pena apurado, bem como a reincidência do acusado, fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena corporal, em observância ao art. 33, § 1°, alínea c, do Código Penal.”

Conforme se depreende da sentença prolatada, a pena-base foi fixada em 8 meses de detenção.

Na segunda fase de dosagem da pena, o Magistrado, ante ao reconhecimento da agravante da reincidência, agravou a pena em 4 meses de detenção, o que importa num somatório de 1 ano de detenção e não 1 ano e 2 meses de detenção, conforme lançado no édito condenatório.

Assim, diante do patente erro material, retifico a pena definitiva para 1 ano de detenção e 27 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença.

Ultrapassado tal ponto, verifico que o pleito de declaração da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição formulado pela Procuradoria Geral de Justiça merece acolhida.

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, se o máximo da pena aplicada é inferior a 1 (um) ano, a prescrição da pretensão punitiva se cristaliza em 4 anos.

Diante da pena fixada neste julgamento, verifico que entre a data da sentença condenatória proferida (13 de janeiro de 2020) e a data atual, transcorreram mais de 4 anos e 7 meses, sem a observância de qualquer causa suspensiva da prescrição, razão pela qual necessária a declaração da extinção da punibilidade.

Mediante esses fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo para retificar a pena aplicada para 1 ano de detenção e, via de consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE Vagner Oliveira de Abreu, quanto ao delito previsto no artigo
306, da Lei n. 9.503/97
, em face da ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.